Tribunal: TJDFT
Processo: 0737037-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apresentado também pela parte ora recorrente, confirmando a penhora da verba da forma em que realizada, sem que se tenha reconhecido como impenhorável. Alega-se a existência de omissão e de contradição, além de falta de enfrentamento direto de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é omisso e/ou deixou de enfrentar, diretamente, dispositivos legais, além de prequestionar a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissões, tampouco quaisquer outros vícios quando se analisa o caso de acordo com a norma incidente, ainda mais se o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos trazidos pelas partes, exceto aqueles que podem modificar a conclusão a ser obtida, sobretudo se a prova constante dos autos, assim como a legislação e as teses jurisprudenciais foram devidamente avaliadas e ponderadas, especificamente, no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC), cuja inexistência resulta no não acolhimento da irresignação; 2. Apesar de cabível o prequestionamento, os embargos de declaração estão vinculados à existência de algum vício”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o e art. 1.022.